Tribunal: TJDFT
Processo: 0703374-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. ENFRENTAMENTO DA TESE. VÍCIO INEXISTENTE.
1. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses do art. 620 do CPP.
2. O vício de omissão no julgado é caracterizado pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes.
3. Demonstrado que a questão deduzida pela defesa foi efetivamente decidida pelo acórdão impugnado, alcançando-se, porém, conclusão diversa à pretendida pela defesa, não há falar em vício ou ausência de fundamentação idônea, a caracterizar a suposta omissão.
4. Recurso desprovido.